Tribunal: TJDFT
Processo: 0725163-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. 3 FILHOS MENORES IMPÚBERES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE / POSSIBILIDADE / RAZOABILIDADE.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. DEMONSTRAÇÃO. MINORAÇÃO DO VALOR ORIGINALMENTE FIXADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou os alimentos provisórios, devidos pelo agravante, genitor das menores, na importância equivalente a 150% do salário-mínimo, sendo 1/3 para cada alimentando. 1.1. No recurso, o agravante pleiteia a reforma da decisão, no sentido de minorar os alimentos provisórios para valor “condizente com a real situação econômica do agravante”.

2. Os alimentos visam garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, a fim de que possa viver com dignidade. De acordo com o disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”. 2.1. Pelo trinômio: necessidade x possibilidade x razoabilidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.

3. De acordo com a petição inicial, os autores, com 11, 7 e 5 anos de idade, necessitam de “moradia com energia, água, telefone, alimentação, farmácia, dentista, médico, vestuário, higiene, saúde, lazer”, sendo estas despesas estipuladas em R$ 4.409,18. Esclarecem que o genitor trabalha como prestador de serviços do comércio, possuindo grande clientela, o que lhe garante renda mensal superior a R$ 10.000,00. Portanto, pedem a fixação dos alimentos definitivos em 4 salários-mínimos. 3.1. O agravante, por sua vez, comprovou, por meio da declaração de imposto de renda referente ao exercício de 2020, que percebeu rendimento anual no valor de R$ 24.187,00 (R$ 2.015,58/mensal).

4. Com efeito, verifica-se que a redução dos alimentos, nesse momento, se mostra razoável e adequada até que se possa desenvolver, no Juízo de origem, a instrução probatória necessária à aferição ideal do trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, inclusive com a análise aprofundada dos documentos apresentados pelo agravado, não cabível no bojo do presente recurso. 4.1. Portanto, examinando as provas cabíveis e até então carreadas aos autos, conclui-se pertinente e necessária a redução dos alimentos provisórios de 150% para 90% do salário-mínimo, sendo 30% para cada filha.

5. Parecer do Ministério Público que se acompanha.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.